Tribunal: STF
Processo: SS 5659
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que suspendeu os efeitos de decisão que, em mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Alegação de omissão quanto à apreciação da tese de que a decisão que constitui o objeto do pedido de suspensão não conteria obrigação de pagar quantia certa, mas obrigação de fazer.



    3. Ponto expressamente enfrentado pelo acórdão recorrido, que é claro no sentido de que a decisão impugnada, embora tenha usado o rótulo da obrigação de fazer, impôs, na verdade, obrigação de pagar quantia certa, sem a observância das regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.